Tribunal: TJDFT
Processo: 0725410-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725410-13.2024.8.07.0000 REPRESENTANTES LEGAIS: BRUNA EIRAS XAVIER, RODRIGO NOBRE KOCH RECORRENTES: ESPÓLIO DE ISMAEL LEITE XAVIER JÚNIOR, INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA APROVAÇÃO LTDA - ITA, LANCHONETE E PAPELARIA PÓDION EIRELI-ME RECORRIDOS: MARLISE LEVORSSE DE ALMEIDA, PODION CURSOS PREPARATÓRIOS LTDA - EPP, POXDION CURSOS PREPARATÓRIOS EIRELI, GEORGE WESLEY BARBALHO GONÇALVES, FERNANDO CUNHA CORES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: Direito civil e processual civil. Ação de reconhecimento de grupo econômico de fato. Pedido de tutela cautelar que afasta a autonomia empresarial. Pressupostos não demonstrados. Necessidade de dilação probatória. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento com o objetivo de concessão de tutela cautelar para reconhecer grupo econômico de fato e afastar parte da autonomia empresarial. II. Questão em discussão 2. Análise se há o preenchimento dos pressupostos necessários para a concessão da medida cautelar. III. Razões de decidir 3. O artigo 300 do Código de Processo Civil preceitua que a concessão de tutela de urgência, seja a de natureza antecipatória ou cautelar, demanda a constatação da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 4. O reconhecimento de grupo econômico de fato, quando o contrato social elenca outro conjunto societário, demanda dilação probatória incompatível com a cognição sumária do agravo de instrumento. 5. A questão demandada necessita de instrução processual, com o exercício do contraditório, situação incompatível com a medida antecipatória pleiteada. IV. Dispositivo 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. 7. Agravo interno prejudicado. ________________________________________ Dispositivos relevantes citados: Artigo 300 do CPC. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1911453, 07247043020248070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2024, publicado no DJE: 6/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; TJDFT, Acórdão 1911466, 07064752220248070000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2024, publicado no PJe: 3/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Os recorrentes apontam violação aos artigos 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, e 489, § 1o, inciso IV, ambos do CPC, sustentando deficiência na prestação jurisdicional. Pedem que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado CRISTIANO DE FREITAS FERNANDES, OAB/DF 13.455. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a aplicação de multa aos recorrentes, ao argumento de ser protelatório o recurso. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto à pretendida aplicação de multa aos recorrentes, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, e 489, § 1o, inciso IV, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Defiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado CRISTIANO DE FREITAS FERNANDES, OAB/DF 13.455. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017